Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711495-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Examinanda a ação de reintegração de posse originária, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 20/07/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora